Tribunal: TJMT
Processo: 1009477-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009477-13.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARLA CRISTINA RUBAS BROCARDO - CPF: 027.953.761-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE DA COSTA MELO - CPF: 702.375.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - MATÉRIA NÃO AFETA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – DIREITO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

Não obstante a homologação de acordo sobre pensão alimentícia na Vara Especializada de Família e Sucessões, se o pedido não é de execução de alimentos, mas sim de sustação de protesto decorrente de inadimplemento de mensalidade escolar dos filhos e consequente reparação por dano moral, a competência para o julgamento é da Vara Cível, por se tratar de direito patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1025038-56.2021.8.11.0041, ajuizada por Marla Cristina Rubas Brocardo contra George da Costa Melo, falecido no curso do processo.

A lide foi distribuída inicialmente ao Juízo suscitado visando à remoção do protesto de títulos lavrado em nome da autora, assim como indenização por danos morais.

Na contestação, o réu suscitou a incompetência da 10a Vara Cível, sob o argumento de que o caso envolve verba alimentar fixada pela 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá.

Com a remessa dos autos para esse Juízo, foi protocolado o presente Conflito.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A lide n. 1025038-56.2021.8.11.0041 visa a
remoção do protesto de títulos lavrado em nome da autora em decorrência do atraso de mensalidades de instituição de ensino localizada em Cuiabá, onde reside com seus filhos, cujo Contrato estava registrado em nome dela, além de indenização por dano moral, em virtude do acordo homologado na Ação Declaratória de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e Guarda de Menores n. 1004976-83.2019.811.0002, que tramitou na 3a Vara Especializada, em que ficou convencionado que o réu pagaria pensão alimentícia de R$2.000,00 aos filhos menores, plano de saúde,
além da

mensalidade e materiais escolares.

Diante disso, a autora os matriculou em instituição de ensino particular, porém o réu não cumpriu a sua obrigação, e, por consequência, o título que ela assinou foi protestado.

Como visto, não se trata de execução de alimentos, e sim de protesto por inadimplemento de mensalidade escolar e consequente pedido de reparação por dano moral.

Desse modo, não se cuida de cumprimento de sentença nem se discute matéria afeta ao Direito de Família, mas sim patrimonial.

Nesse sentido:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA VERSUS JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. APURAÇÃO DO VALOR DOS BENS PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DE UM DOS EX-CÔNJUGES. RELAÇÃO CIVIL. 1. A avaliação de bens, que originalmente compunham o patrimônio comum do casal que foi partilhado por ocasião do divórcio, para fins de ressarcimento de uma das partes, não constitui uma relação de direito de família e sim uma relação civil meramente patrimonial. 2. E nessa qualidade, ela atrai julgamento do juízo cível, deixando de vincular-se ao processo do divórcio das partes
”.

(TJMG – CC 10000204998918000 MG, relator Wagner Wilson, julgamento em 8-10-2020, 19a Câmara Cível, publicação em 14-10-2020).

Pelo exposto,
julgo procedente
o presente Conflito para
declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1025038-56.2021.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024